Tribunal: TJSP
Processo: 1016512-36.2013.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AÇÃO PARA EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – Autor Odivaldo que pretende a extinção do condomínio existente sobre o imóvel descrito na petição inicial, também pertencente aos corréus Emanuel, Ana Maria e Eliana – Corrés Ana Maria e Eliana que, a par de concordarem com a venda do bem comum, ajuizaram reconvenção contra autor e réu Emanuel, esclarecendo serem eles os únicos ocupantes do imóvel – Pedido

Ementa:
AÇÃO PARA EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – Autor Odivaldo que pretende a extinção do condomínio existente sobre o imóvel descrito na petição inicial, também pertencente aos corréus Emanuel, Ana Maria e Eliana – Corrés Ana Maria e Eliana que, a par de concordarem com a venda do bem comum, ajuizaram reconvenção contra autor e réu Emanuel, esclarecendo serem eles os únicos ocupantes do imóvel – Pedido reconvencional voltado à transferência da titularidade das contas de consumo do imóvel, bem como quitação das dívidas de água e luz em atraso e assunção das prestações vincendas – Magistrada de Primeira Instância que julgou procedente a ação, para determinar a extinção do condomínio, bem como a reconvenção, condenando Odivaldo e Emanuel na obrigação de fazer consistente da transferência das contas de consumo para seus nomes, assumindo, outrossim, as prestações até a efetiva alienação do imóvel – Recurso do reconvindo Emanuel que sustenta, tão somente, não ter sido intimado para responder aos termos da reconvenção, certo que a intimação foi direcionada apenas ao autor – Reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade passiva de Emanuel, corréu, para compor o polo passivo da reconvenção - Ausência de previsão legal para a propositura de reconvenção contra réu - Possibilidade de propositura de reconvenção apenas contra autor, ou autor mais terceiro, situação que não se amolda ao caso 'sub judice' – Sentença reformada para, de ofício, julgar extinta a reconvenção ajuizada face ao réu, sem análise de mérito, condenando-se as reconvintes, outrossim, ao pagamento dos ônus de referida sucumbência – Reforma da r. sentença que importa na perda do objeto recursal – RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO